Tribunal: STF
Processo: Rcl 54446
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, em 7.7.2022, contra decisão proferida pela Seção Especializada II do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Processo n. 0001799-07.2013.5.07.0001, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



O caso



    2. Em 14.11.2013, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Ceara interpôs ação de liquidação e execução contra o Banco do Brasil S/A (doc. 3).



    Em 4.5.2020, o juiz da Primeira Vara do Trabalho de Fortaleza/CE julgou procedente “a irresignação do Sindicato Autor, de modo que os cálculos do Banco Executado merecem reparo para respeitar todo o período exequendo, vale dizer, até março de 2011, eis que a implantação em folha ocorreu em abril de 2011. Já em relação ao índice da correção monetária, deve prevalecer a regra imposta na legislação, qual seja, o comando do art. 879, par. 7º, da CLT: ‘Art. 879, § 7 - A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei n. 8.177, de 1º de março de 1991.’ Nesse sentido, acolhe-se a Taxa Referencial - TR como fator de correção para todo o período da condenação” (doc. 4). 



    Contra essa decisão, o Sindicato interpôs agravo de petição (doc. 5), desprovido pela Seção Especializada II do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. ADCS NS. 58 E 59 DO STF. O Supremo Tribunal Federal, através de Medida Cautelar na ADC nº 58/DF, determinou a suspensão do julgamento das demandas que envolvam a aplicação dos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177/91, sem prejuízo, contudo, do andamento do feito relativamente às parcelas incontroversas, seja qual for o índice adotado. In casu, em razão desse cenário jurídico, e ainda considerando que o índice de correção monetária constitui matéria de caráter acessório, impõe-se rejeitar a insurgência recursal, para o fim de se manter a incidência da TR no cálculo condenatório, com a ressalva, porém, de que, caso o Excelso STF venha, na decisão final das ADCs de nº 58 e 59, a reconhecer a aplicabilidade do IPCA-E, haverá diferenças a acrescer no cálculo liquidatório em virtude da incidência deste último índice” (doc. 6).



    Em 8.6.2021, o Banco do Brasil S/A requereu fossem homologados os cálculos apresentados com “a aplicação da taxa SELIC desde a sua citação, sem incidência autônoma de um índice de correção monetária e de juros mensais desde o ajuizamento da ação, com incidência do IPCA-E na fase pré-judicial” (fl. 2, doc. 7).



    Em 28.9.2021, o juiz da Primeira Vara do Trabalho de Fortaleza/CE homologou os cálculos apresentados pelo Banco do Brasil S/A, com o seguinte fundamento: “da análise da decisão exequenda, verifica-se que não houve manifestação expressa acerca da correção monetária e dos juros de mora na fase de conhecimento. Assim, considerando o teor da modulação dos efeitos da decisão impõe-se pela aplicação imediata do critério estabelecido pelo c. STF, a saber, aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC (os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para condenações cíveis em geral), não mais cabendo a aplicação do art. 883 da CLT” (doc. 8).



    Contra essa decisão, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Ceara interpôs agravo de petição, provido pela Seção Especializada II do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES TRABALHISTAS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADC´S 58 E 59. COISA JULGADA EXECUTIVA DEFININDO A INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL. REGRA DE MODULAÇÃO. Diante do trânsito em julgado de decisão executiva (art. 6º, §3º, da LINDB) que expressamente definiu o índice de correção monetária aplicável, a situação do feito se enquadra na regra de modulação prevista no item ‘9’ do dispositivo do julgado do STF firmado nas ADC´s 58 e 59. Isso porque a Corte Maior expressamente ressalvou que o efeito vinculante e erga omnes do aresto se aplica aos ‘processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. Ou seja, para ser aplicada a solução dada pelo STF, a coisa julgada incidente tem que ter sido omissa em relação ao índice de correção monetária e também em relação à taxa de juros. E não poderia ser outra a interpretação aplicável, uma vez que a aplicação do precedente do STF para os casos em que consta, na decisão transitada em julgado, expressa definição sobre qualquer um dos temas (correção monetária ou juros de mora) faria com a decisão do STF tivesse efeitos rescisórios automáticos, pois, com a aplicação da SELIC, tanto os juros de mora quanto o índice de correção monetária são afetados. Esclarece-se que inexiste, mesmo no caso de julgamento via controle concentrado de constitucionalidade, a possibilidade de uma desconstituição ‘automática’ da coisa julgada, sob pena de se esvaziar a proteção constitucional dada a esta (art. 5º, XXXVI, da CF), transformando-a em pouco mais do que nada. Assim, tendo sido definida a aplicação da Taxa Referencial pela coisa julgada, resta inviável a aplicação da SELIC (índice que congloba correção monetária e juros de mora) e, consequentemente, deve ser aplicada a taxa de juros de mora de 1% (um por cento) previstos no art. 39, §1º, da Lei 8.177/1991. Agravo de petição conhecido e provido” (doc. 10).



    O recurso de revista interposto pelo Banco do Brasil S/A teve seguimento negado pelo Relator no Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região (doc. 11). 



    Contra essa decisão, o Banco interpôs agravo em recurso de revista (doc. 12), pendente de julgamento.



    O Banco do Brasil S/A ajuíza a presente reclamação contra o acórdão proferido pela Seção Especializada II do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região.



    3. O reclamante alega que, “no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, o Plenário desse Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (fl. 7, doc. 1).



    Argumenta que “a decisão proferida pela autoridade reclamada viola frontalmente os parâmetros estabelecidos por esse Supremo Tribunal Federal para atualização dos débitos trabalhistas, uma vez que, de fato, a decisão que negou provimento ao agravo de petição interposto pela entidade sindical (docto 5) foi proferida em 01.12.2020, portanto, em data anterior ao julgamento definitivo das ADC´s 58 e 59, ocorrido em 18.12.2020” (fl. 10, doc. 1).



    Sustenta que, “ao dar provimento ao agravo de petição da entidade sindical (parte beneficiária na presente medida) para determinar a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização cumulada com a taxa de juros de mora de 1% (um por cento) ao crédito exequendo no feito originário, os integrantes da Seção Especializada II do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região, na pessoa do Des. relator Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior, descumpriram o quanto decidido no acórdão emanado em sede de controle concentrado por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021” (fls. 10-11, doc. 1).



    Assevera que “a autoridade reclamada utilizou-se, inadequadamente, da regra contida no item 9 da ementa do acórdão da ADC 58 para justificar a aplicação da TR – Taxa Referencial, quando, em verdade, dita regra impõe a aplicação do entendimento adotado por essa Excelsa Corte no casos/demandas em que ‘a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’ (…) Vale citar que caso semelhante, envolvendo o próprio reclamante, já foi submetido ao crivo desse E. STF, através da Reclamação Constitucional nº 51121, com final e acertada afirmação da autoridade da decisão exarada no julgamento da ADC 58” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita alter pars para suspender os seus efeitos e declarar a nulidade da decisão proferida pelos integrantes da Seção Especializada II do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região, nos autos do AP-0001799-07.2013.5.07.0001, na qual restou determinado que o crédito exequendo seja corrigido monetariamente pela TR, sem prejuízo da incidência dos juros de mora de 1% ao mês” (fls. 14-15, doc. 1). 



    Pede, “no mérito, seja confirmada a liminar supra para cassar o acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6021 e 5867 e determinar a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao estipular índice de juros e de correção monetária sobre créditos trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Ao julgar o agravo de petição interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Ceara, a Seção Especializada II do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região decidiu:



    “O Juízo a quo, na Sentença recorrida, considerou inaplicável à hipótese dos autos o índice pretendido pelo Sindicato exequente, sob o fundamento de que deve prevalecer o comando do art. 879, § 7º, da CLT, por cujo teor ‘A atualização dos créditos decorrentes de condenação o judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1º de março de 1991.’ 



    Insurge-se o Ente Sindical na pugna pela reforma daquele Julgado, com o intento de ver aplicado o IPCA-E como índice de atualização monetária do crédito cobrado nesta Ação por todo o período da execução e, de forma subsidiária, ao menos, após 24/03/2015, com arrimo na inconstitucionalidade declarada pelo STF quanto à TR, prevista no art. 39 da Lei nº 8.177/91 e no § 7º do art. 879 da CLT. 



    Ao exame.



    Prima facie, impende consignar que este Colegiado tem se posicionado, reiteradamente, em favor da tese recursal defendida pela parte exequente/agravante, de aplicação do IPCA-E, a partir de 25/03/2015, aos créditos trabalhistas. (…)



    Frise-se que a pretensão recursal de ver o IPCA-E aplicado à correção dos débitos trabalhistas, a partir de 25/03/2015, não esbarra na nova redação do § 7º do art. 879 da CLT, conferida pela Lei nº 13.467/17, haja vista que tal dispositivo perdeu sua eficácia normativa, porquanto se reporta ao critério de atualização monetária previsto na Lei nº 8.177/91, que foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TST, em observância à Decisão do Excelso STF. 



    Nada obstante o entendimento acima explanado, sabe-se que a questão atinente à correção monetária dos débitos trabalhistas, atualmente, está no cerne de acesa controvérsia jurídica e é objeto de duas Ações Declaratórias de Constitucionalidade, em trâmite no Excelso Supremo Tribunal Federal (ADCs ns. 58 e 59), nas quais se discute a aplicação dos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, e § 1º, da Lei nº 8.177/91.



    Nos autos das referidas Ações Declaratórias, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, liminarmente, em Decisão datada de 27/06/2020, do Pleno daquela ad referendum Corte, a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos supracitados dispositivos legais. (…)



    Nesse cenário jurídico, e ainda considerando que o índice de correção monetária constitui matéria de caráter acessório da fase de liquidação, momento em que se faz o acertamento definitivo dos importes devidos à parte exequente, impõe-se rejeitar a insurgência recursal, para o fim de se manter, a incidência da TR no cálculo condenatório, in casu, com a ressalva, porém, de que, caso o Excelso STF venha, na Decisão final das citadas ADCs, a reconhecer a aplicabilidade do IPCA-E, haverá diferenças a acrescer no cálculo liquidatório em virtude da incidência deste último índice. (…)



    Ante o exposto, de se conhecer do Agravo de Petição e, no mérito, negar-lhe provimento, com a ressalva, todavia, de que, caso o Excelso STF venha, na Decisão final das ADCs ns. 58 e 59, a reconhecer a aplicabilidade do IPCA-E, haverá diferenças a acrescer no cálculo liquidatório em virtude da incidência deste último índice” (doc. 6).



    A modulação de efeitos estabelecida naquele julgamento somente incide nos casos em que houver decisão transitada em julgado, na qual haja o estabelecimento cumulativo do índice de correção monetária e da taxa de juros aplicáveis. Na espécie, a Seção Especializada II do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região decidiu:



    “No caso dos autos, o título exequendo não estipulou expressamente qual o índice de correção monetária e qual a taxa de juros aplicáveis sobre o montante condenatório (fls. 127 /130). 



    Porém se compreende que o precedente do STF resguarda a eficácia não só da coisa julgada constituída na fase de conhecimento, mas de toda e qualquer decisão, ainda que prolatada no curso da liquidação ou da execução, que tenha se tornado imutável em virtude de não mais ser cabível recurso (conceito de coisa julgada previsto no art. 6º, §3º, da LINDB)” (doc. 10).



    Inexistindo adoção expressa, na fundamentação ou na parte dispositiva da decisão transitada em julgado, de algum índice de juros ou correção monetária a ser aplicado na liquidação de sentença, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de modulação de efeitos elencadas nas decisões proferidas por este Supremo Tribunal constantes dos paradigmas indicados na presente reclamação. 



    Caracterizada, na espécie, a situação descrita no item 9 da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF. Assim, por exemplo: 



    “Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 49.325-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 51.121-ED, o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 49.508, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.10.2021; Rcl n. 47.929, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.7.2021; Rcl n. 49.310, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; e Rcl n. 49.545-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.10.2021.



    Ao homologar os cálculos de liquidação elaborados em desacordo com o definido por este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada descumpriu os paradigmas de controle invocados nesta reclamação.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão da Seção Especializada II do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Processo n. 0001799-07.2013.5.07.0001 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora